Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-44.2018.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADIMISIBILIDADE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847). SEGURANÇA DENEGADA.
Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000322-44.2018.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 773.820.211-49 (IMPETRANTE), GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGOU-LHE A SEGURANÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020